Tribunal: TJES
Processo: 5001270-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001270-72.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ADORIS ANGELO GORZA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- APONTADAS FALHAS NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO – OPERADORA DE SAÚDE QUE NÃO É DETENTORA DO DOCUMENTO QUE SE ENCONTRA EM PODER DO NOSOCÔMIO QUE EMBORA CONVENIADO DA RECORRENTE É INDEPENDENTE – OBRIGAÇÃO INEXEQUÍVEL PARA O PLANO DE SAÚDE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Analisando detidamente os autos a referida, verifica-se que documentação médica refere-se a internação do agravado realizada em outra unidade de saúde, qual seja, HOSPITAL MERIDIONAL que, embora seja conveniada a agravante, é instituição autônoma e independente, de modo que a exibição do referido documento depende de autorização judicial para seu acesso, pois se trata de documentação resguardada pelo sigilo médico, que não está sob a guarda da agravante.

2.
O Código de Ética Médica, em seu artigo 87, §2º, diz que o prontuário de cada paciente ficará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente, sendo vedado ao médico, em conformidade com o artigo 89, liberar cópia de prontuário sob sua guarda, salvo quando autorizado, por escrito, pelo paciente, para atender ordem judicial ou para a sua própria defesa.

3.
Desse modo, não cabe a agravante produzir a referida prova pois trata-se de documento em poder de terceiro e que pode ser acostada aos autos mediante ofício do d. Juízo
a quo
diretamente ao Hospital Meridional.

4
. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos eletrônicos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão da decisão, por cópia no ID 4246910, proferida pelo magistrado da 4
a
Vara Cível de Vila Velha/ES – Comarca da Capital que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais”
, deferiu o pleito autoral de inversão do ônus da prova e determinou à requerida que acoste aos autos o prontuário médico completo do autor por todo o período de internação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que:
(
I)
“infere-se da decisão agravada o entendimento de que as operadoras de planos de saúde possuem em seus sistemas o prontuário médico dos pacientes. Ocorre que os prontuários médicos são armazenados pelos hospitais em que os pacientes recebem atendimento, instituições que possuem o dever de manter o sigilo das informações, que apenas podem ser compartilhadas com base em decisão judicial e no consentimento, posto que são de titularidade dos pacientes.”

(II)
“
No presente caso, se verifica dos autos originários que o agravado permaneceu internado no hospital Meridional, unidade que, embora fosse credenciada a agravante, é pessoa jurídica autônoma e não implica em unidade ou extensão da Unimed Vitória. Assim sendo, evidente que a Unimed Vitória não possui o prontuário médico do agravado naquele hospital, até porque, como já dito, referido documento pertence ao paciente”
;
(
III
)
“
aludida documentação apenas pode ser juntada aos autos mediante ordem judicial direcionada ao hospital Meridional ou pelo próprio agravado, que possui direito de acesso à mencionada documentação junto ao nosocômio.”
;
(V)
“é impossível que a Unimed Vitória produza referida prova, que apenas pode ser acostada aos autos mediante a juntada da documentação pelo próprio paciente ou mediante ofício do d. Juízo a quo diretamente ao Hospital Meridional.”
.

Denota-se dos autos que o agravado ajuizou, na origem,
“
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
em face da agravante, narrando que em 10/06/2016 foi internado no Hospital Meridional devido a complicações da doença, mal de Parkinson em estado avançado, que possui.

Aduz que mesmo estando acamado e sem qualquer condição de exercer sozinho as atividades normais do dia-a-dia, com alimentação através de gastrotomia, foi lhe concedida alta.

Neste contexto, postularam que a requerida fosse compelida a fornecer ao autor “tratamento
que atenda su
a
s necessidades de forma completa, co
m
forneci
m
ento de C
a
ma Hospital
a
r, c
a
deir
a
de rod
a
s, c
a deir a p a r a banho, a
limentação b
a lan c e a d a p a r a
Gastrostomia, atendi
m
ento de Fisioter
a
peut
a
, Fonoaudiólogo, nutricionista, enfermeiro
presencial
24
horas
e atendimento médico de plantão 24 h
o
r
a
s, seja pelo sistem
a
de
assistência domiciliar
ou pela
manutenção de sua internação hospitalar no
Hospital Meridion
a
l (onde já possui todo este tr
a
ta
m
ento e profissionais habilitados) pelo tempo que dur
a
r
o
tratament
o”
.

O magistrado
a quo
deferiu a medida liminar, determinando a manutenção do autor em internação hospitalar (fls. 57/58 dos autos físicos).

Posteriormente, fora informado nos autos que o autor
ADORIS ANGELO GORZA
veio a óbito, tendo os sucessores postulado pela indenização por danos morais em ricochete.

Intimadas as partes para saneamento do feito, os sucessores dos autores postularam, dentre outros, a inversão do ônus da prova e que a requerida/agravante fosse compelida a juntar aos autos o prontuário médico do requerente, por todo o período de internação, o que fora deferido por meio da decisão agravada.

Postas estas considerações iniciais, analisando detidamente os autos a referida, verifico que documentação médica refere-se a internação do agravado realizada em outra unidade de saúde, qual seja, HOSPITAL MERIDIONAL que, embora seja conveniada a agravante, é instituição autônoma e independente, de modo que a exibição do referido documento depende de autorização judicial para seu acesso, pois se trata de documentação resguardada pelo sigilo médico, que não está sob a guarda da agravante.

O Código de Ética Médica, em seu artigo 87, §2º, diz que o prontuário de cada paciente ficará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente, sendo vedado ao médico, em conformidade com o artigo 89, liberar cópia de prontuário sob sua guarda,
salvo quando autorizado, por escrito, pelo paciente,

para atender ordem judicial ou para a sua própria defesa.

Quanto à exibição de documentos em poder de terceiros, preceituam os arts. 401 e 404, IV, do CPC:

Art. 401. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 (quinze) dias.

[...]

Art. 404. A parte e o terceiro se escusam de exibir, em juízo, o documento ou a coisa se:

[...] IV - sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo;

Portanto, é impossível à recorrente cumprir o comando judicial, porquanto não detém a posse ou acesso ao referido documento. Aliás, os documentos seriam de acesso apenas da parte agravada, mediante pedido formulado junto ao nosocômio ou através de ofício expedido pelo magistrado de singela instância.

Desse modo, não cabe a agravante produzir a referida prova pois trata-se de documento em poder de terceiro e que pode ser acostada aos autos mediante ofício do d. Juízo
a quo
diretamente ao Hospital Meridional.

Diante disso,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada afastando a obrigação da agravante em exibir o prontuário médico do paciente referente aos atendimentos realizados no Hospital Meridional.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001270-72.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO : ADORIS ÂNGELO GORZA

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento do agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão interlocutória que, no bojo da demanda proposta por
ADORIS ÂNGELO GORZA
(falecido), deferiu a inversão do ônus da prova, impondo àquela a exibição do prontuário médico completo deste último, por todo o período de internação no Hospital Meridional, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em seu voto condutor, o Desembargador Relator Fernando Estevam Bravin Ruy deu provimento ao recurso, reformando a decisão agravada para afastar a obrigação da Agravante em apresentar o prontuário médico, referente aos atendimentos realizados no Hospital Meridional, por se cuidar de documentação de caráter sigiloso, sob a guarda de terceiro.

O voto foi acompanhado pelo Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o posicionamento firmado pelo e. Relator.

A cooperativa Agravante é desvinculada da pessoa jurídica da entidade hospitalar em que se realizaram os serviços de assistência médica, não detendo a responsabilidade pela guarda do prontuário médico, e, por isso, é incabível atribuir-lhe o dever de exibi-lo.

Como manifestado pelo e. Relator, o referido documento é de acesso da parte Agravada, mediante pedido formulado junto ao hospital, ou através de ofício expedido pelo Magistrado
a quo
.

Assim, sem me alongar,
ACOMPANHO

o voto proferido pelo e. Relator, para
dar
provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/232/5001270-72.2023.8.08.0000_PV